Tribunal: TJES
Processo: 5003228-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Nulidade
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003228-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSILENE CAMPOREZ BRUNELLI
AGRAVADO: RODRIGO CESAR DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003228-30.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ROSILENE CAMPOREZ BRUNELLI

A
GRAVAD
O
:
RODRIGO CÉSAR DE ALMEIDA

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILENE CAMPOREZ BRUNELLI
contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse n. 0003075-82.2018.8.08.0013
, ajuizada pela agravante em face de
RODRIGO CÉSAR DE ALMEIDA
, que determinou a impossibilidade de transferência do bem imóvel objeto da ação.

Em suas razões recursais de id. 2447635, alega a agravante, em síntese, que a r. decisão recorrida:
(i)
foi prolatada sem que fosse observado o art. 10 do Código de Processo Civil, sendo uma decisão surpresa;
(ii)
ofendeu a coisa julgada, haja vista que desconsiderou que o agravado não comprovou a propriedade do imóvel nos autos de n. 0002106-14.2011.8.08.0013; e
(iii)
violou seu direito constitucional à propriedade.

Inicialmente, entendi que o e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior estava prevento para o julgamento deste recurso (id. 2469388). Contudo, após suas considerações de id. 2692029, retratei-me pelo despacho de id. 2701088.

Com a juntada dos documentos que acompanharam a petição de id. 2768994, deferi à agravante o benefício da gratuidade da justiça (id. 2781327).

O agravado ofertou contrarrazões, aduzindo, em suma, que a r. decisão recorrida não merece reparos pois as alegadas posse e propriedade da agravante são pontos controvertidos nos autos de origem (id. 3154880).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003228-30.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
ROSILENE CAMPOREZ BRUNELLI

A
GRAVAD
O
:
RODRIGO CÉSAR DE ALMEIDA

R
ELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSILENE CAMPOREZ BRUNELLI
contra a r. decisão proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse n. 0003075-82.2018.8.08.0013
, ajuizada pela agravante em face de
RODRIGO CÉSAR DE ALMEIDA
, que determinou a impossibilidade de transferência do bem imóvel objeto da ação.

Em suas razões recursais de id. 2447635, alega a agravante, em síntese, que a r. decisão recorrida:
(i)
foi prolatada sem que fosse observado o art. 10 do Código de Processo Civil, sendo uma decisão surpresa;
(ii)
ofendeu a coisa julgada, haja vista que desconsiderou que o agravado não comprovou a propriedade do imóvel nos autos de n. 0002106-14.2011.8.08.0013; e
(iii)
violou seu direito constitucional à propriedade.

Inicialmente, entendi que o e. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior estava prevento para o julgamento deste recurso (id. 2469388). Contudo, após suas considerações de id. 2692029, retratei-me pelo despacho de id. 2701088.

Com a juntada dos documentos que acompanharam a petição de id. 2768994, deferi à agravante o benefício da gratuidade da justiça (id. 2781327).

O agravado ofertou contrarrazões, aduzindo, em suma, que a r. decisão recorrida não merece reparos pois as alegadas posse e propriedade da agravante são pontos controvertidos nos autos de origem (id. 3154880).

Pois bem.

Antes de apreciar o mérito do recurso, passo a realizar um breve resumo da relação jurídica em questão.

Inicialmente, o Sr. RODRIGO CESAR DE ALMEIDA, ora agravado, propôs
Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico
em face da Sra. ROSILENE CAMPOREZ BRUNELLI – ora agravante – e outro. Essa demanda recebeu o n. 0002106-14.2011.8.08.0013 e foi distribuída ao d. Juízo da 1ª Vara de Castelo.

Nela, pretendia o requerente que fosse declarada a existência de contrato verbal de compra e venda de um apartamento. O pedido, contudo, foi julgado improcedente por falta de provas, o que veio a ser confirmado por esta c. Primeira Câmara Cível em sede de apelação.

Com o trânsito em julgado da demanda acima mencionada, a agravante, aduzindo ser proprietária, propôs
Ação de Imissão de Posse
em face do agravado, pugnando por sua condenação a desocupar o apartamento. Essa demanda recebeu o n. 0003075-82.2018.8.08.0013 e também foi distribuída ao d. Juízo da 1ª Vara de Castelo.

Nesses últimos autos é que foi proferida a r. decisão ora recorrida, a qual determinou a impossibilidade de transferência do apartamento.

Feita essa breve apresentação, passo ao exame das teses recursais.

Em primeiro lugar, alega a agravante que a r. decisão recorrida é nula porque foi prolatada sem que fosse observado o art. 10 do Código de Processo Civil, sendo uma decisão surpresa.

É sabido que o Código de Processo Civil deu especial relevância à garantia fundamental ao contraditório (CRFB, art. 5º, inc. LV
1
), de maneira que “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
” (art. 10).

Ocorre que a observância da aludida previsão é dispensável quando está presente alguma das exceções descritas no parágrafo único do art. 9º do CPC, quais sejam:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no
caput
não se aplica:

I -
à tutela provisória de urgência
;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

No caso, como visto, o d. Juízo de origem determinou a impossibilidade de transferência do bem imóvel objeto da ação, medida essa que tem nítido aspecto cautelar. Sendo assim, ante a dispensa legal de formação do prévio contraditório para o deferimento de medidas dessa natureza (CPC, art. 9º, parágrafo único, inc. I), não há nulidade na r. decisão.

A outra tese da agravante diz respeito a ter a r. decisão ofendido a coisa julgada, haja vista que desconsiderou que o agravado não comprovou a propriedade do imóvel nos
autos de n. 0002106-14.2011.8.08.0013
.

Quanto a esse ponto, é notório que a coisa julgada formada naqueles autos recaiu sobre o fato de que o agravado não conseguiu provar a sua dita propriedade do apartamento. De outro lado, a demanda de origem –
a Ação de Imissão de Posse n. 0003075-82.2018.8.08.0013
– tem por ponto controverso não a dita propriedade do agravado, mas sim as supostas propriedade e posse da agravante, as quais não foram objeto de apreciação nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio n. 0002106-14.2011.8.08.0013
.

A fim de afastar qualquer dúvida, notemos o acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara Cível na apelação interposta nos últimos autos:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO
. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. RECONHECIMENTO QUE NÃO ALCANÇA O LITISCONSORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Inicialmente, importante destacar que, não obstante as provas trazidas pela apelada Rosilene Camporez Brunelli às fls. 167/171 para justificar a apresentação intempestiva da contestação serem frágeis,
a aplicação da revelia em seu desfavor
em nada altera a conclusão da sentença, pelos motivos que passo a expor.
2.
Da leitura dos artigos 344 e 345, do novo Código de Processo Civil, extrai-se que quando da aplicação da revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, todavia, por se tratar de presunção
juris tantum
, torna-se necessário que o julgador examine todos os elementos probatórios colacionados aos autos, de modo a formar o seu livre convencimento motivado e aplicar o melhor direito à espécie.
3. No presente caso, inexistem provas contundentes acerca da existência de contrato verbal de compra e venda entre as partes, referente ao imóvel descrito na inicial
, mas somente os recibos do pagamento de algumas parcelas junto ao administrador do condomínio (fls. 21/27) em nome do apelante, além do contrato de administração para construção do condomínio (fls. 28/33) e as prestações de contas (fls. 34/61), sendo que nestes dois últimos não existe sequer assinatura das partes envolvidas.
4. Dessa forma, resta demonstrado que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de constituir prova do seu direito
, contrariando o artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil. 5. Por fim, o reconhecimento jurídico do pedido por parte do apelado Rodrigo Alves Lima não resulta em automático julgamento em desfavor da apelada Rosilene Camporez Brunelli, considerando ser a hipótese de litisconsórcio simples, sendo imperiosa a aplicação do artigo 117, do novo Código de Processo Civil ao caso. (TJES, Apelação n. 013110021063, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/08/2018, p. 21/08/2018)

Desse modo, dada a diferença de objetos, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. Reflexamente, também não vislumbro violação ao suposto direito de propriedade da agravante que, como visto, é controvertido nos autos de origem.

Ademais, a impossibilidade de transferência do apartamento, decretada pelo d. Juízo de origem, revela-se medida proporcional e razoável para evitar que surjam novas relações jurídicas conflituosas em razão desse imóvel.

Levando tudo isso em consideração,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

CRFB, art. 5º
[...]
LV
- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECRETAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM IMÓVEL – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – TUTELA CAUTELAR – EXCEÇÃO – ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – INFRINGÊNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há nulidade na decisão que, concedendo tutela provisória de urgência cautelar –
decretação da impossibilidade de transferência de bem imóvel objeto da controvérsia
– deixa de ouvir previamente uma das partes, ante a dispensa legal contida no art. 9º, parágrafo único, inc. I, do Código de Processo Civil;

2.
Caso em que, na primeira demanda, o agravado não conseguiu provar a sua propriedade do apartamento, e na segunda demanda –
em cujos autos foi proferida a r. decisão ora recorrida
– são pontos controvertidos a propriedade e posse da agravante. Sendo assim, dada a diferença de objeto, inexiste violação à coisa julgada;

3.
Não há infringência ao suposto direito de propriedade da agravante que, como visto, é controvertido nos autos de origem;

4.
A impossibilidade de transferência do apartamento revela-se medida proporcional e razoável para evitar que surjam novas relações jurídicas conflituosas em razão do imóvel;

5
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.